Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Homicídio qualificado consumado contra a mesma vítima quatro meses depois. Trancamento da ação penal em relação ao crime tentado. Princípio da consunção. Inadequação da via eleita. Exame do contexto fático-probatório. Réu condenado pelo Tribunal do Júri. Writ prejudicado.